Tribunal: STF
Processo: RE 1266866
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. IMPOSIÇÃO DE REMESSA OFICIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO ADMITIDAS. PEDIDO DE PENSÃO POR ÓBITO AJUIZADO PELO VIÚVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA CAPITULADO PELA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ. ORIENTAÇÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A PROCEDÊNCIA DO PLEITO. NATUREZA JURÍDICA DO PROVIMENTO CONDENATÓRIO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA COM ESTEIO NO § 3º DO ART. 20 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA EQUIDADE, CONFORME AZIMUTE DO STJ. 
    1 – Na espécie, olvidando o julgador de piso de impor ao seu decisório o recurso oficial, dado que a deliberação a quo impôs condenação à fazenda pública, deve o Sodalício fazê-lo, em cumprimento à orientação do art. 475, inciso I, segunda parte, do Código Buzaid. 
    2 – Não se admite prefacial de ilegitimidade de parte, suscitada pelo Estado do Ceará, em sede de demanda que tem por escopo a tutela de interesse previdenciário, na medida em que, com a edição da Lei Estadual nº. 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, cabe à administração direta (Coordenadoria Previdenciária da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG) responder pelas prestações deste jaez. 
    3 – Igualmente, nada obstante a compreensão meridiana desse Sodalício, acerca do instituto jurídico da prescrição do fundo do direito, não se hospeda, neste caso, a preliminar suscitada de perda do prazo para se postular o interesse jurídico em exame, porque, mesmo que o requerimento administrativo haja sido protocolado há mais de cinco anos da data do óbito da mulher do recorrido, o excelso Superior Tribunal de Justiça, cuidando do assunto, proclamou, com base na teoria da actio nata, que o marco inicial se levanta com o indeferimento do pleito feito à administração, o qual aqui ocorreu em 2007. Desse modo, como esta lide restou ajuizada em 2008, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, conforme ementa do STJ, verbatim et litteram: (...omissis) 1. A eventual demora na solicitação do pagamento de pensão por morte estatutária acarreta, em princípio, apenas a perda, por força da prescrição, das parcelas cujo vencimento tenha ocorrido mais de cinco anos antes da apresentação do pedido de pensionamento, decorrendo tal compreensão do fato de que, ordinariamente, benefícios dessa natureza podem ser requeridos a qualquer tempo, conforme prevê, por exemplo, o art. 219, caput, da Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos federais. 2. Indeferido, na via administrativa, o pedido de pensão estatutária, o interessado deve submeter a sua postulação ao Poder Judiciário no prazo de cinco anos, contados da data do indeferimento administrativo, sob pena de ver fulminada, pela prescrição, a pretensão referente ao próprio fundo de direito. (…). (STJ, AgRg no REsp 1.164.224/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 08/06/2012). Girffo. 
    4 – É inaceitável a pretensão do Estado de aplicar ao direito previdenciário orientações distintas, com discrimen em razão do sexo, quando a própria Constituição Federal dispõe que ‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações’. Dessarte, julga-se pela impossibilidade de se sobrepor norma de lei estadual ao texto fundamental, com a exclusão do direito à pensão do marido supérstite, quando o mesmo for válido, uma vez que a mulher sobrevivente faz jus ao pensionamento independentemente de sua condição física. A inteligência do tema, na seara do excelso Supremo Tribunal Federal tem a seguinte conformação: ‘(...) Princípio da Isonomia resta violado por lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da segurada, a comprovação de estado de invalidez (Plenário desta Corte no julgamento do RE n. 385.397-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 6.9.2007). A regra isonômica aplicada ao Regime Próprio de Previdência Social tem aplicabilidade ao Regime Geral (RE n. 352.744-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 18.4.11; RE n. 585.620-AgR, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, Dje de 11.5.11; RE n. 573.813-AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 17.3.11; AI n. 561.788-AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 22.3.11; RE 207.282, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJ 19.03.2010; entre outros). 2. Os óbitos de segurados ocorridos entre o advento da Constituição de 1988 e a Lei 8.213/91 regem-se, direta e imediatamente, pelo disposto no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal, que, sem recepcionar a parte discriminatória da legislação anterior, equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte. 3. Agravo regimental não provido. (RE 607907 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-07-2011 PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-06 PP-01041). Destaquei. 
    5. Por derradeiro, pretende o autor a correção pontual do decisum, no que concerne ao arbitramento da verba honorária, considerando que o magistrado a quo exarou decisum condenatório, mas fixou a sucumbência por equidade. Prima facie, fica bem realçar que a sentença de natureza jurídica condenatória leva ao pagamento de honorários advocatícios na forma gizada no art. 20, § 3º, do CPC, de modo que a mudança desse capítulo da deliberação de primeiro grau de jurisdição se decreta, para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre a condenação imposta ao Estado, excluídas as parcelas vincendas.
    6 – Apelações e remessa necessária conhecidas. Não provido o recurso do Estado e o recurso oficial. Provido o apelo do promovente para se corrigir o arbitramento da verba honorária sucumbencial.” 
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à exigência de requisito legal diferenciado para a concessão de pensão por morte quando requerida por cônjuge varão, tendo em conta o previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal (AI 846.973-RG, reautuado como RE 659.424 – Tema 457 ). 
    Diante do exposto, com base nos arts. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator